Tribunal: TJDFT
Processo: 0719925-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719925-34.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE FAGUNDES MAIA, FORTALEZA NORTE SUPERMERCADOS LTDA APELADO: LANZI EQUITY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, TRK ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 65133023, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 39a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, inc. III, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Anote-se inscrição para Sustentação Oral, nos termos do art. 937, §4o, do CPC. Int. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora